Tribunal: TJSP
Processo: 2363511-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Determinação de suspensão do feito. Matéria em discussão que não se encontra abrangida pelo julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -IRDR n° 2026575-11.2023.8.26.0000 e Tema 1.264 do STJ. Prosseguimento do feito. Possibilidade. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.